Tribunal: TJDFT
Processo: 0700765-26.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO ESPECIAL DO DECRETO-LEI No 77/1966. POSSIBILIDADE DE IMISSÃO NA POSSE. REGISTRO DA ARREMATAÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de emissão de ordem para a imediata desocupação de bem imóvel com o subsequente apossamento pelo arrematante que o adquiriu por meio de leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal.
2. A pessoa que adquire bem imóvel por meio de arrematação em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal deve ter a respectiva pretensão tutelada de acordo com o Decreto-Lei no 77/1966. 2.1. Nesse caso, o requerimento liminar de imissão na posse do bem arrematado pode ser exigido, desde que esteja satisfeito o requisito do registro da arrematação no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, independentemente de ser o atual ocupante o ex-mutuário, nos moldes do art. 37, § 2o, do Decreto-Lei no 70/1966. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido.